Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-62.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. OBRA NÃO AUTORIZADA PELO LOCATÁRIO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA LOCADORA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À PARTE AUTORA. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá que julgou improcedente o pedido inicial para fixação de danos materiais e morais decorrentes de execução de obra não autorizada em imóvel locado e invasão de domicílio por parte da locadora.
2. Na origem, as autoras, ora recorrentes, afirmaram terem sido surpreendidas pela ré/locadora do imóvel onde residem com a imposição de realização de reforma geral no imóvel, ocasião em que também lhes foi imposto que o pedreiro responsável pela obra residiria no imóvel durante a realização dos trabalhos. Aduziram que a locadora apenas fornecia o almoço ao pedreiro, tendo as requerentes sido impelidas a arcar com o café da manhã e jantar, a fim de oferecer dignidade ao funcionário. Alegaram que durante a realização da reforma, que tinha a previsão de duração de 30 dias, porém levou mais que o dobro desse prazo, a 2a requerente deixou de exercer a função de diarista e teve que passar a preparar as refeições do lado externo do imóvel, sem a adaptação adequada. Relataram terem sido submetidas a torturas psicológicas, perseguição e constrangimentos por parte da requerida, via aplicativo de mensagens, inclusive em horários impróprios, tendo seu quadro de saúde psicológico afetado. Destacaram que o contrato de locação findaria no dia 25/01/2023, porém, no dia 18/01/2023 tomaram conhecimento de que a requerida teria adentrado no imóvel sem o consentimento das requerentes, violando o domicílio. Pugnaram pela condenação do requerido ao ressarcimento dos danos materiais sofridos, referentes ao pagamento da alimentação do pedreiro, no importe de R$ 855,00, bem como pela fixação de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00 para cada autora.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 56245359). Benefício concedido em favor das recorrentes, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de execução de obra não autorizada em imóvel locado e invasão de domicílio por parte da locadora.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente afirma não ter a requerida contestado a informação de que forneceria apenas o almoço ao pedreiro, não podendo as recorrentes permitirem que o trabalhador tivesse apenas uma refeição ao dia. Aduz ter a recorrida agido em desconformidade com suas obrigações de locadora, praticando ilícito civil, o que levou a 1a recorrente a sofrer transtornos psicológicos, necessitando de medicamento, conforme atestados médicos juntados aos autos. Alegou que a requerida trocou as fechaduras ao imóvel antes do fim do contrato de locação, bem como retirou, de forma indevida, alguns pertences da requerente remanescentes na residência, abandonando-os na rua. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais e materiais sofridos.
6. No que tange aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não deve ser arbitrado por equidade, devendo corresponder à extensão do dano. No caso dos autos, a parte requerente não logrou demonstrar nos autos, ônus que lhe cabia, que tenha sido obrigada a hospedar o pedreiro e fornecer-lhe alimentação contra sua vontade. De acordo com as mensagens trocadas entre as partes, houve concordância da requerente com a permanência do pedreiro da residência, tendo as partes combinado, inclusive, o local onde ele iria pernoitar. Ouvido em Juízo, o pedreiro afirmou que a 2a requerente consentiu com a reforma, informando que ela gostaria, inclusive, de colocar cerâmica em toda a casa, mas que ela não teria condições de sair do local para a realização da obra. Afirmou também que durante a obra, o combinado era que ele permaneceria acampado do lado de fora da casa, mas a 2a requerida o deixou ficar na lavanderia. Também não consta dos autos a extensão dos danos sofridos, posto não haver qualquer documento que ateste a extensão dos danos e o valor a ser dispendido para eventual ressarcimento relativo ao fornecimento de alimentação ao trabalhador.
7. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A parte requerente não apresentou provas acerca da alegada invasão em seu domicílio ou o nexo de causalidade entre as desavenças com a requerida e a utilização dos medicamentos noticiados. Os fatos noticiados nos autos tratam desavenças decorrentes do término acalorado do contrato de locação e de obra realizada no imóvel. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade, não tendo sido demonstrada ocorrência de situação gravosa perpetrada pela requerida apta a atrair a reparação imaterial.
8. As recorrentes não se desincumbiram do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.